Tribunal: TJBA
Processo: 8013220-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013220-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JUAREZ DA SILVA

Advogado(s)
:
HERICA MICHELE TAVARES

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO. FORMALIDADE RAZOÁVEL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça em sua integralidade, fixando custas mínimas no valor de R$ 211,02, além do adiantamento das despesas de citação, bem como determinou a juntada de comprovante de residência atualizado, sob pena de extinção do processo.

2. O agravante sustenta que percebe apenas um salário mínimo decorrente de benefício previdenciário, conforme extrato do CNIS, o que demonstraria incapacidade financeira para arcar com quaisquer despesas processuais. Aduz, ainda, que a exigência de comprovante de residência atualizado constitui excesso de formalismo, uma vez que os autos já conteriam elementos suficientes para identificação de seu domicílio.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se a situação econômica do agravante autoriza a concessão integral da gratuidade de justiça; e (ii) se a exigência de apresentação de comprovante de residência atualizado revela formalismo excessivo ou diligência legítima do juízo de origem.

III. Razões de decidir
4. A declaração de hipossuficiência, aliada ao extrato do CNIS demonstrando percepção de proventos equivalentes a um salário mínimo, constitui elemento suficiente para evidenciar a incapacidade financeira do agravante, autorizando a concessão integral da gratuidade de justiça.
5. Ainda que o magistrado de origem tenha reduzido o valor das custas, a exigência de pagamento e de adiantamento das despesas de citação representa obstáculo relevante ao exercício do direito de ação, comprometendo o acesso à justiça.
6. Quanto à exigência de comprovante de residência atualizado, a determinação mostra-se adequada e proporcional, considerando a necessidade de correta fixação da competência territorial e da validade dos atos de comunicação processual.
7. O documento anteriormente juntado encontrava-se desatualizado e em nome de terceiro estranho à lide, circunstância que justifica a diligência complementar requerida pelo juízo de origem.
8. Não se verifica, nesse ponto, excesso de formalismo, mas medida destinada à regular instrução do processo, inexistindo risco de dano irreparável diante da simplicidade da providência documental exigida.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013220-06.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante JUAREZ DA SILVA e como agravado BANCO FICSA S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora